Tribunal: STF
Processo: RE 1294576
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSL. IMPOSSIBILIDADE.
    Na tributação pelo regime do lucro presumido, o ISS não pode ser excluído da receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL” (pág. 1.087 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a legitimidade da exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime de tributação pelo lucro presumido.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 7). Por oportuno, transcrevo a ementa do parecer ministerial:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ e CSLL CALCULADOS SOBRE O LUCRO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/MG, EXARADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 69. NÃO APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
     É o relatório. Decido. 
    Bem examinado o feito, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.249/1995 e 9.430/1996; Lei Complementar 116/2003; e Decreto-Lei 1.598/1977). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Especificamente sobre o caso, cito o julgamento do RE 1.263.497-ED, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifei).
    Com essa mesma orientação, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 1.190.746-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Exclusão do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Lei 9.249/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009” (RE 1.181.816-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Verifico, portanto, que a controvérsia sobre a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime de tributação pelo lucro presumido situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015, no qual estabelece que:
    “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”.
    Isso posto, com base no art. 1.033 do CPC/2015, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator